Tribunal: TJDFT
Processo: 0742091-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742091-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEDA VIRGINIA AGUIAR DE CARVALHO GRANJA, LAYS MAIA CARVALHO, ANDREA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0708499-32.2025.8.07.0018, originado da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito dos substituídos pelo SINDAFIS à implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10%, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, com reflexos nas demais parcelas de caráter remuneratório, correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme Tema 905 do STJ. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 04/02/2026 e 12/02/2026 (ID 79761875). No ID 79868485, o Distrito Federal apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da ocorrência de fato superveniente, alegando que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018) teria tido sua eficácia suspensa por decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Passo a análise. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória com pedido de tutela de urgência (processo no 0746148-85.2025.8.07.0000) em face do título exequendo (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018). O Desembargador relator da referida ação, Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 1a Câmara Cível, em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a inicial, acolheu o recurso, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação rescisória. Nesse contexto, diante da possibilidade de desconstituição do título judicial no qual se funda o cumprimento de sentença de origem, a suspensão do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, o presente recurso deve ser sobrestado até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Oficie-se comunicando esta decisão ao d. Juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator